Tribunal: TJMT
Processo: 1045748-63.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045748-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ECOSS SERVICE PRESTADORA LTDA - CNPJ: 24.157.643/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE INPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, visando ao recebimento de valores oriundos de inadimplemento de contrato de Cédula de Crédito Bancário para descontos de cheques e títulos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, discutindo-se se devem incidir desde o vencimento da obrigação ou apenas após a citação válida.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 397 do CC/2002, o inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo constitui o devedor em mora desde o termo previsto.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação em dívidas líquidas, mesmo quando se trata de responsabilidade contratual (AgInt no REsp 1.727.601/PR e REsp 1.651.957/MG).

5. A correção monetária deve ser calculada pelo INPC, indexador que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme precedentes do STJ e do TJ-MT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar que os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC incidam desde o vencimento da obrigação.

Tese de julgamento:

"1. Os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação em dívidas líquidas e com vencimento certo, nos termos do art. 397 do CC/2002.

2. O índice INPC é o parâmetro adequado para atualização monetária dos débitos judiciais, em substituição a outros indexadores, como o IGP-M."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB
em face da sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
ECOSS SERVICE PRESTADORA LTDA.

A sentença recorrida foi exarada nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária Condenatória, com fulcro no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. Em consequência,
CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 25.561,38 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos),
atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte Requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.
(...)” – sic ID 236637218 com destaques.

Em suas razões (ID 236637224), a instituição financeira Apelante alega que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida e positiva.

Argumenta que a planilha de cálculo apresentada na inicial atualizou o débito até a distribuição da ação, razão pela qual a atualização deve ocorrer deste momento em diante.

Afirma que os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês e o índice de correção monetária deve ser o IGP-M, que melhor reflete a recomposição da desvalorização da moeda.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de estabelecer o termo inicial de incidência da correção monetária pelo índice IGP-M e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Contrarrazões em ID 236637230.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela instituição financeira, visando o recebimento de valores em virtude do inadimplemento do contrato “Cédula de Crédito Bancário – Descontos de Cheques e Títulos/Duplicatas” (ID 236636248) pelo Requerido, ora Apelado.

A sentença julgou procedente o pedido da inicial, condenando o Apelado ao pagamento da obrigação, “
atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT
” – sic ID 236637217.

A controvérsia recursal reside tão somente quanto à aplicação dos juros moratórios e incidência de correção monetária.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uníssono de que, nas dívidas líquidas com vencimento certo, como é o caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data de vencimento da obrigação, mesmo quando se tratarde de obrigação contratual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
" (AgInt no AREsp 1.079.466⁄RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26⁄2⁄2019, DJe 6⁄3⁄2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83⁄STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.727.601⁄PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 7⁄5⁄2019, DJe 15⁄5⁄2019) - destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. (...) 5. Na espécie, o inadimplemento da última parcela de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não se revela capaz de infligir ao credor prejuízo moral tamanho a ponto de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, ainda que se considerem as reiteradas tentativas de cobrança do crédito.
6. Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da sucumbência.
(REsp 1.651.957⁄MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄3⁄2017, DJe 30⁄3⁄2017) – destaquei.

Registra-se que “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
” (art. 397 do Código Civil).

Logo, sobre o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, a sentença comporta reforma, para que incidam desde o vencimento do título.

Os juros moratórios devem incidir em 1% (um por cento) ao mês.

Com relação ao índice da correção monetária, o INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda, sendo inviável a aplicação do IGP-M, como pretendido no apelo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM.
ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA FRENTE A INFLAÇÃO – INPC. JURISPRUDÊNCIA STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC)
ART. 1º, § 2º LEI Nº 6.899/81. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de cumprimento de sentença (ação monitória), com demonstração de inadimplência do recorrido em via de conhecimento por procedimento comum. Execução de Título executivo judicial. 2. A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes. 3. Relativamente ao índice de correção a ser aplicado na espécie convém que seja o INPC (índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação), e, por seu termo inicial para incidência sobre a dívida, este, de fato, deve ser a data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 1º, § 2º da Lei nº 6.899, de 08/04/1981
. (TJ-MT 00035629820028110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) – destaquei.

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA –
SUBSTITUIÇÃO PELO INPC
– CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176). Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados,
e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC.
(...)
(TJ-MT 10492290520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) – destaquei.

Portanto, em que pese a apresentação de planilha de cálculo com a inicial (ID 236637150), a obrigação deverá ser atualizada de acordo com as modificações acima, incidindo sobre o principal as mencionadas atualizações, mormente quando o Código de Processo Civil determina a apresentação de planilha de cálculo atualizada em sede de cumprimento de sentença, a teor do 524 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença tão somente para
determinar
a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento da obrigação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025